Tribunal: CARF
Processo: 18088.720067/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720067/2016-82
ACÓRDÃO
2301-011.630 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO PALOMBO CONCILIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
EXCEDENTE
AO
LUCRO
PRESUMIDO.
REQUISITOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL.
FORMALIDADES LEGAIS.
Valores excedentes ao lucro presumido do período somente podem ser
distribuídos com isenção do imposto de renda quando se comprovar, por
meio de escrituração com observância da legislação comercial, inclusive
em relação aos livros obrigatórios, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do
imposto pelo lucro presumido.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 02.
NÃO CONHECIMENTO.
Os percentuais aplicáveis à multa de ofício foram estabelecidos pelo art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, e a discussão sobre o caráter confiscatório passa
por uma necessária aferição da validade do disposto no artigo frente à
Constituição Federal, o que é vedado de ser realizado no âmbito
Administrativo. (Súmula Carf no 02).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 3457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.630 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720067/2016-82
2
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (Suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-43.802, que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação apresentada para o AUTO DE
INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2011 – lavrado por
verificar o recebimento de lucros excedentes ao lucro presumido ou ao lucro efetivo disponível
comprovado.
A impugnação apresentada (e-fls. 3357 a 3386) alega, segundo relatório da decisão
recorrida:
O impugnante argumenta preliminarmente que o lançamento é nulo porque
foram desconsideradas de forma arbitrária e imotivada todas as informações e
documentos apresentados pelo contribuinte no curso da fiscalização, que
comprovam a origem dos seus rendimentos. Feridos assim os princípios da
motivação, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da
razoabilidade, da eficiência, da legalidade e da segurança jurídica.
No mérito argumenta que as empresas mantiveram escrituração contábil regular,
própria para demonstrar os lucros efetivos, e não apenas o livro Caixa a que
estavam obrigadas as empresas optantes pelo lucro presumido. A escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova em favor do
contribuinte, cabendo à autoridade administrativa a prova em contrário. O
próprio autuante em seu relatório reconheceu que as escriturações registravam
corretamente os lucros distribuídos ao sócio. Nada de errado foi apurado com
relação aos lançamentos fiscais e aos valores distribuídos a título de lucro. Os
livros fiscais atenderam plenamente aos critérios da integridade e da fidelidade,
porquanto aprovados pela Autoridade Fiscal quanto ao seu aspecto material, e
confirmados pela ausência de qualquer lançamento fiscal de ofício em
decorrência de possível recolhimento a menor do IRPJ. Se a escrituração serviu
para comprovar o imposto pago, foi também convalidada para estabelecer os
Fl. 3458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.630 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720067/2016-82
3
lucros distribuídos. Não poderia assim ser desconsiderada pelo mero atraso do
seu registro na Junta Comercial, em desprezo ao primado da verdade material
sobre a mera forma, especialmente quando os livros fiscais foram encaminhados
tempestivamente para autenticação pela Junta Comercial do Estado de São
Paulo, que, no entanto, os devolveu apontando exigências quanto a erro no
formato da apresentação dos referidos livros, cuja correção foi providenciada
pelas cinco empresas fiscalizadas, culminando com o registro pela JUCESP em
26/10/2013, antes mesmo do início do procedimento fiscal. Não foi apontada pela
fiscalização e inexiste qualquer norma legal que invalide os registros contábeis
pelo atraso da sua autenticação na Junta Comercial. Tal registro não tem natureza
constitutiva, mas sim meramente declaratória, para garantir a sua publicidade em
relação a terceiros. Poderia assim no máximo justificar a presunção iuris tantum
de que os registros pudessem conter contradições e omissões, mas não poderiam
ser simplesmente invalidados a ponto de transformar os lucros distribuídos com
isenção em rendimentos tributáveis dos sócios. Tratavase também de um período
de transição da escrita manual e impressa para a escrita automatizada e digital, e
durante esse período as cinco empresas fiscalizadas encaminharam a sua escrita
contábil por meio do SPED, sistema público de escrituração digital dos livros
contábeis, havendo prova já encartada nos autos de que os arquivos contendo os
registros contábeis foram encaminhados tempestivamente para a Receita Federal.
Contesta ainda a multa de 75%, argumentando que é exagerada e confiscatória, e
por isso inconstitucional.
O Acórdão recorrido (e-fls. 3391 a 3395) está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
ISENÇÃO. LUCRO DISTRIBUÍDO. LUCRO PRESUMIDO.
Somente é isento do imposto de renda da pessoa física o lucro distribuído até o
limite do lucro presumido, líquido de impostos e contribuições, ou quando
comprovada por escrituração mantida em conformidade com as leis comerciais a
disponibilidade de lucro superior ao lucro presumido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
23/11/2017 (e-fl. 3404). Em 11/12/2017, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 3407 a
3450, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

VOTO
Fl. 3459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.630 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720067/2016-82
4
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
Não conheço das alegações de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF
no 02.
 MÉRITO
 Distribuição de Lucro que excede o Lucro Presumido
Afirma o recorrente que, apenas devido ao atraso na obtenção do registro do livro
diário na Junta Comercial de São Paulo, a Fiscalização desconsiderou toda a escrita fiscal das
empresas tributadas e lançou os lucros distribuídos ao sócio como renda tributável da pessoa
física.
Segundo o Relatório Fiscal, o lançamento ocorreu por não ter sido atendidas as
normas legais sobre distribuição de lucros excedentes, de modo a poder considerá-los isento do
imposto de renda. Destacou a Instrução Normativa SRF no 93, de 1997, em vigor até 2014
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o [...].
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
[...].” (grifos originais)
Segue o procedimento fiscal solicitando às pessoas jurídicas os documentos
necessários para a verificação
Para a verificação da correta utilização/aplicação das normas contábeis e
tributárias para a distribuição de lucros e dividendos isentos à pessoa física do
Fl. 3460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.630 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720067/2016-82
5
contribuinte, esta fiscalização inicializou seis diligências junto às empresas (seis)
do contribuinte solicitando:
1) Diário original, e em meio magnético (arquivo “pdf” ou equivalente),
2) Razão em meio magnético (arquivo “pdf” ou equivalente),
3) Balanço (caso não conste no diário),
4) Demonstrativo do Resultado do exercício (caso não conste no diário),
5) Registro de Inventário,
6) Comprovar através de documentação hábil e idônea (Ted, cheque etc.) a
transferência do lucro contábil ao Sr. Mauro Palombo Concilio.
Na documentação apresentada (seis empresas) apurou-se a correta
escrituração/comprovação dos lucros distribuídos, mas nas cinco empresas
tributadas com base no lucro presumido observou-se o registro do livro diário na
Junta Comercial de São Paulo em somente 26/10/2013.
Para que as empresas tributadas com base no lucro presumido se manifestassem
sobre o atraso no registro dos seus Livros Diários, esta fiscalização enviou o
Termo de Constatação e de Intimação fiscal para estas cinco empresas
constatando e solicitando que:
(...)
Em resposta o contribuinte alega e informa que houve a entrega no prazo dos
Diários para registro junto a JUCESP, mas devido a erro no formato de
apresentação dos referidos livros, e por consequência desses erros foram feitas
exigências, e que somente depois de corrigidas, os livros foram registrados
(26/10/2013), quinze meses após o prazo, para as cinco empresas de
contabilidade, tributadas pelo lucro presumido, pudessem efetuar uma
distribuição lucros ao seu proprietário, quase três vezes maior que o permitido
(32% menos impostos):
(...)
Logo, para que possa ser considerada uma “escrituração contábil feita com
observância da lei comercial”, é necessário que a mesma atenda ao disposto nos
Arts. 1.179 a 1.189 do Código Civil. Dentre os requisitos a serem atendidos, alguns
foram destacados abaixo:
Código Civil - LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002.
Art. 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o Diário,
que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou
eletrônica.
Parágrafo único. A adoção de fichas não dispensa o uso de livro apropriado
para o lançamento do balanço patrimonial e do de resultado econômico.
Fl. 3461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.630 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720067/2016-82
6
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o
caso, as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no
Registro Público de Empresas Mercantis.
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o
empresário, ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros
não obrigatórios.
(grifos não originais)
E traz as considerações finais e conclusão:
CONSIDERANDO que a isenção mencionada no parágrafo anterior está
condicionada a que o empresário ou a sociedade empresária disponha de
escrituração contábil feita com observância da lei comercial;
CONSIDERANDO que a legislação civil dispõe que, no caso de adoção do Livro
Diário, este deve ser autenticado no Registro Público de Empresas Mercantis
antes de posto em uso ou, pelo menos, até a data prevista para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente exercício financeiro,
conforme aceito pela legislação tributária;
CONSIDERANDO que os Livros Diários das cinco empresas do contribuinte,
tributadas pelo lucro presumido no ano-calendário 2011, somente foram
autenticados em 26/10/2013, descumprindo, portanto, tanto a legislação
societária quanto a legislação tributária;
CONSIDERANDO que, no momento em que os lucros foram distribuídos, a
escrituração contábil das cinco empresas tributadas pelo lucro presumido não
observavam a lei comercial, visto que os Livros Diários não haviam sido
autenticados em momento oportuno (antes de postos em uso, conforme
legislação civil, ou até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos do correspondente exercício financeiro, conforme legislação
tributária) e
(...)
CONCLUI-SE que a parcela do lucro distribuído pelas cinco empresas tributadas
pelo lucro presumido no ano-calendário 2011, que excedeu ao valor da base de
cálculo do imposto sobre o lucro presumido diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estava sujeita a pessoa jurídica é considerada como
rendimento tributável, para a pessoa física do contribuinte, nos valores
constantes na coluna “Valores a Lançar” da tabela acima. Valores estes que serão
lançados de ofício através deste Auto de Infração, como rendimentos tributáveis
oriundo de pessoas jurídicas, pagos ao sócio proprietário o Sr. Mauro Palombo
Concilio.
(grifos não originais)
Fl. 3462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.630 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720067/2016-82
7
A decisão de piso entendeu que o procedimento do Fiscal foi correto e assim
motivou seu Acórdão:
É evidente que a escrituração exigida neste caso é aquela que seja hábil a
demonstrar o lucro efetivo, ou seja, a mesma à qual estão obrigadas as
empresas que se submetem à sistemática de apuração do imposto pelo lucro
real. Para tanto é indispensável que a escrituração contábil cumpra os requisitos
formais estabelecidos nas normas pertinentes, dentre as quais se insere a
Instrução Normativa SRF n° 16, de 1984, que assim dispõe:
Para fins de apuração do lucro real, poderá ser aceita, pelos órgãos da
Secretaria da Receita Federal, a escrituração do livro “Diário” autenticado
em data posterior ao movimento das operações nele lançadas, desde que
o registro e a autenticação tenham sido promovidos até a data prevista
para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos do
correspondente exercício financeiro.
De acordo com o relatório da Câmera Técnica no 126/2006 do Conselho Federal
de Contabilidade, a exigência de registro do livro Diário em órgão competente é
condição legal e fiscal como elemento de prova, como requerido na legislação
comercial. Tal exigência data desde a edição do Código Comercial (25/06/1850),
atualmente recepcionado pela Lei no 10.406/2002, tanto para a sua escrituração
quanto para a sua autenticação e registro em órgão competente. O Decreto Lei no
486/1969 e o Decreto no 64.576/1969 estabelecem que se os empresários não
tiverem os livros obrigatórios escriturados e registrados, a eventual falência será
considerada fraudulenta, e que o livro Diário é o instrumento de prova em juízo
perante qualquer entidade. Por outro lado, a escrituração comercial regular deve
basear-se em registros permanentes de todas as operações relevantes, o que
exclui confecções e provas produzidas posteriormente aos fatos que deveriam ser
registrados à medida que ocorrem. É o que deixa claro toda a legislação
pertinente à matéria, quando expressa sempre a exigência de que a escrituração
seja mantida regularmente, deixando claro que os livros contábeis regulares são
documentos, por assim dizer, históricos, e a sua historicidade mesma é requisito
formal indispensável. Neste contexto, a Instrução Normativa SRF n° 16, de 1984
apenas estabelece um critério temporal objetivo para determinar a data limite
de registro para que a contabilidade seja reconhecida como tempestivamente
confeccionada.
Não se confirma que as empresas, paralelamente à escrituração manual entregue
à fiscalização, tenham apresentado também escrituração eletrônica no SPED,
muito menos que a entrega tenha sido tempestiva, como afirma o impugnante.
Mesmo a escrita digital deve ser autenticada no registro público competente,
como estabelece a Interpretação Técnica Geral (ITG) no 2000, aprovada pela
Resolução No 1.330/2011 do Conselho Federal de Contabilidade, em seu item 10:
10. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o Livro Diário e o Livro Razão,
em forma digital, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como:
Fl. 3463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.630 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720067/2016-82
8
serem assinados digitalmente pela entidade e pelo profissional da
contabilidade regularmente habilitado; serem autenticados no registro
público competente.
(Destaquei.)
Inverídica a afirmação do impugnante de que a fiscalização confirmou como
correta a contabilidade das empresas. Tal correção foi aferida apenas com
relação aos rendimentos pagos ao sócio, pela comparação dos registros
contábeis com os comprovantes bancários dos pagamentos. Nada foi
estabelecido quanto à correção da contabilidade para comprovar a existência de
lucro efetivo superior ao lucro presumido declarado; nem poderia ser, uma vez
que os livros contábeis não foram objeto de auditoria, mesmo porque não
cumpriam os requisitos formais indispensáveis para garantir a sua idoneidade. A
escrituração mantida em desacordo com as disposições legais não transfere à
autoridade administrativa o ônus da prova em contrário, como resulta dos
artigos 923 e 924 do Decreto no 3.000/1999
(Regulamento do imposto de Renda):
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). (grifei)
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos
fatos registrados com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o). (Destaquei.)
Não procede tampouco o argumento de que a contabilidade fora confirmada
como regular por não terem sido autuadas as pessoas jurídicas. Como as
empresas optaram pelo lucro presumido, as irregularidades constatadas não
autorizariam o arbitramento do lucro. Mas para se beneficiar da isenção na
pessoa física, o beneficiário deveria comprovar a contabilização regular de
lucros disponíveis superiores ao lucro presumido. Como beneficiário dos
rendimentos o autuado é o sujeito passivo e o responsável pela apresentação de
provas da pretendida isenção.
(grifos não originais)
No recurso o contribuinte volta a questionar a desconsideração do Livro Diário em
razão do seu registro a destempo, e que tal procedimento seria uma afronta aos princípios da
motivação, do devido processo legal, do contraditório, da razoabilidade, da eficiência, da
legalidade e da segurança jurídica.
A tese esposada pela Fazenda Nacional defende que a autenticação dos livros
fiscais, ainda que corretamente apurados e devidamente lançados os valores
sujeitos à anotação contábil, quando realizada após o prazo de entrega da DIPJ
Fl. 3464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.630 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720067/2016-82
9
enseja a desconsideração da escrita contábil. Vale dizer o registro em 2013
referente livros fiscais relativos ao ano calendário 2011 não teriam qualquer valor
probante.
A tese defendida pela Autoridade Fiscal, em que pese os argumentos em que foi
lastreada, não passa por um crivo mais ponderado de juridicidade e razoabilidade,
como será demonstrado a seguir.
(...)
Indaga-se: porque quais razões teriam sido aprovadas integralmente as escritas
fiscais das cinco pessoas jurídicas para efeito de IRPJ, porém desconsideradas na
mesma medida para efeito de distribuição de lucros ao sócio Recorrente, para
efeito de IRPF?
(...)
Nem se pode olvidar que a Instrução Normativa 1515/2014 estabelece expressa
hipótese em que a Autoridade Fiscal não poderá simplesmente descartar a escrita
contábil, devendo, no entanto, proceder ao seu arbitramento conforme
claramente está preceituado no seu Artigo 130:
(...)
A resposta é negativa, pois o registro é meramente formal e ainda que realizado
após o transcurso do tempo não teria o condão de afastar por si só a escritura
contábil.
A conclusão obtida é que o sistema de presunção legal aplicável ao Direito Civil e
Privado em Geral não tem a mesma configuração do sistema de presunção
aplicável ao Direito Tributário e Público em Geral, exatamente porque no Direito
Privado temos pessoas em tese em igualdade de condições de obter a
comprovação dos fatos que alegam ao passo que no Direito Público temos
pessoas em posição não equivalente, pois o Fisco possui arsenal instrumental e
normativo que o contribuinte não tem e por tal razão não se poderia considerar
como válido no caso concreto a presunção de distribuição de lucros acima do
limite do lucro presumido, como entendeu o Julgador de 1a Instancia
Administrativa, utilizando como fato para justificar tal presunção o mero registro
dos livros fiscais do ano calendário 2011 ocorrido em 2013, ressaltando-se que o
registro levado a efeito pela JUCESP em 2013 não teve qualquer responsabilidade
do Recorrente, porque tratou-se do cumprimento de exigências da Junta
Comercial e não foram apontadas quaisquer irregularidades no conteúdo da
escrita fiscal pela mesma Fiscalização.
Não existe controvérsia no fato que, para poder distribuir lucros excedentes com
benefício da isenção, a pessoas jurídica que apurar o lucro com base no presumido, deve manter a
escrituração contábil em acordo com a lei comercial.
Também não há controvérsia sobre a necessidade de registro do Livro Diário na
Junta Comercial competente e que ele foi feito intempestivamente.
Fl. 3465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.630 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720067/2016-82
10
A lide está nas possíveis consequências do registro intempestivo do Livro Comercial.
A Fiscalização aponta que, no momento da distribuição dos lucros, no ano de 2011,
não havia o registro do Livro (que só ocorreu em 2013) assim, a distribuição de lucros feita
naquele período foi irregular, posto não atendia o critério de existência de “escrituração contábil
feita com observância da lei comercial”.
Já o contribuinte defende que o descumprimento do requisito formal não seria fato
suficiente para justificar um descumprimento das regras contábeis comerciais, de modo a impedir
a distribuição dos lucros já lançados, mas registrados a destempo.
A decisão de piso já bem pontuou que não houve apresentação de escrituração
eletrônica no SPED, conforme afirmado na impugnação e no recurso, e que o procedimento do
Fiscal não analisou os lançamentos de modo a confirmar a existência do excedente dos lucros,
justamente por entender que não atendia o critério formal.
Também não houve qualquer desconsideração da escrita contábil geral, pela
inobservância do critério formal de tempestividade do registro do Livro Diário, posto que a
apuração do lucro nas pessoas jurídicas se deu com base no pelo lucro presumido e não real,
assim, tal fato, só tem impacto na questão da distribuição do lucro excedente.
A regularidade da contabilidade precisa a atender, simultaneamente, aos critérios
formais e materiais postos pelas normas comerciais. O descumprimento de um dos critérios, ainda
que o formal, já afasta a “regularidade” no sentido amplo do termo.
É razoável a entender que a intempestividade no registro não poderia contaminar
os dados lançados, a ponto de considerá-los imprestáveis para qualquer fim. Mas também é
razoável entender que o descumprimento do critério não é tão insignificante, a ponto de não
trazer consequência. Fosse assim, não seria necessária a legislação tanto comercial (Código Civil
art. 1181) como tributária (IN SRF no 16, 1984) fixar um critério temporal para o ato.
No caso concreto, a desconsideração da escrita contábil, unicamente para fins da
regular distribuição dos lucros excedentes, é pautada no atendimento literal da lei que impõem
um requisito: apuração do lucro nos moldes do lucro real, com os critérios definidos na lei
comercial. Tal formato exige o registro do Livro Diário na Junta Comercial, feito conforme os
normativos, que tem limites temporais.
Deste modo, não há como negar que, no momento da distribuição dos lucros ao
contribuinte, fato gerador do imposto de renda, não havia lucros registrados em documentos
contábeis feitos em estrito cumprimento às regras contábeis comerciais, do ponto de vista
material e formal, logo, correta a reclassificação dos lucros para tributáveis.
Deste modo, não se pode falar infringência aos princípios constitucionais,
especialmente o da legalidade tributária.
Esse entendimento está em consonância com outras decisões deste Conselho, cito a
da turma 2201:
Fl. 3466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.630 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720067/2016-82
11
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO. REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FORMALIDADES.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. No caso de pessoa
jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuída, sem
incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos excedentes, desde que a
empresa demonstre, através de escrituração contábil, com observância da lei
comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas
para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro presumido.
Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de livro Diário,
encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá conter termos
de abertura e de encerramento e ser submetido à autenticação no órgão
competente.
ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DIÁRIO. REGISTRO E AUTENTICAÇÃO.PRAZO PARA
ESCRITURAÇÃO E REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.
Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares, devem ser
submetidos à autenticação no órgão competente até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente exercício
financeiro.
(Acórdão no 2201-007.660, de 08/10/2020)
(grifos não originais)
 Multa confiscatória
Os percentuais da multa de ofício aplicáveis ao lançamento do crédito tributário
estão definidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e, por decorrência da determinação do art. 142
do CTN, devem ser aplicados, obrigatoriamente, pela Autoridade Fiscal, sempre que verificar o
descumprimento da obrigação de declarar o crédito tributário devido.
A vedação constitucional ao confisco é uma diretiva dirigida ao legislador,
orientando-o para a elaboração da lei, e não para pautar o executor na aplicação da lei, que tem
sua atividade vinculada à legislação posta, em respeito a legalidade estrita.
Ademais, nos termos do Súmula Carf no 02, este Conselho não tem competência
para conhecer matérias que tratem da inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 3467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.630 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720067/2016-82
12
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer EM PARTE o Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 3468
DF CARF MF
Original